Tribunal: TJDFT
Processo: 0708133-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708133-15.2023.8.07.0001 RECORRENTE: SAU FERREIRA SANTOS RECORRIDO: BRASAL REFRIGERANTES S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE CESSÃO PARCIAL DE CRÉDITO ORIUNDO DE PRECATÓRIO. REDUÇÃO SUPERVENIENTE DO VALOR DO PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO CEDIDO PARA EFEITOS DE COMPENSAÇÃO COM DÍVIDA TRITUTÁRIA. HIPÓTESE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO CEDENTE. RESPONSABILIDADE PELO RESSARCIMENTO DO VALOR RECEBIDO A TÍTULO DE CONTRAPRESTAÇÃO PELA CESSÃO DO CRÉDITO. CABIMENTO. 1. De acordo com o artigo 295 do Código Civil, [n]a cessão por título oneroso, o cedente, ainda que não se responsabilize, fica responsável ao cessionário pela existência do crédito ao tempo em que lhe cedeu; a mesma responsabilidade lhe cabe nas cessões por título gratuito, se tiver procedido de má-fé. 1.1. Em se tratando de cessão de crédito pro soluto, o cedente deve responder pela existência do crédito, ficando dispensado apenas da responsabilidade pela solvência do devedor. 2. Nos termos do artigo 884 do Código Civil, [a]quele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários. 2.1. O enriquecimento sem causa caracteriza-se pela obtenção de benefício indevido por uma das partes de determinada relação jurídica em detrimento da outra. 3. O fato de o artigo 295 do Código Civil fazer alusão à responsabilidade do cedente apenas em relação à existência do crédito cedido na data da celebração do contrato de cessão de direitos, não representa óbice para que seja a ele imposta a obrigação de ressarcir o valor recebido, como forma de evitar o seu enriquecimento indevido, quando evidenciada a impossibilidade de utilização do crédito cedido, por circunstâncias alheias à vontade de ambas as partes contratantes. 3.1. Tendo em vista a impossibilidade de utilização do crédito cedido à parte autora, em decorrência da superveniente redução do valor do precatório emitido em favor do cedente, mostra-se impositiva o ressarcimento do valor pago por ocasião da celebração do contrato de cessão de direitos creditórios. 4. Apelação cível conhecida e provida. Pedido inicial julgado procedente. Redistribuição das verbas de sucumbência. A parte recorrente alega violação aos artigos 295 e 884, ambos do Código Civil, afirmando que a responsabilidade do cedente está restrita ao tempo em que foi realizada a cessão de crédito. Aduz que não há configuração de enriquecimento ilícito quando devidamente estabelecida a condição e obrigação das partes no negócio realizado. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 295 e 884, ambos do CCB. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais em debate, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028